Tribunal: TJES
Processo: 0039157-26.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0039157-26.2011.8.08.0024

APTE:
GARDENIA PASCHOAL MARQUES

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCENTIVO FINANCEIRO À CULTURA. INEXECUÇÃO DO PROJETO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS E COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gardenia Paschoal Marques contra sentença proferida em ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Vitória, a qual acolheu parcialmente o pedido inicial para condená-la a prestar contas no prazo de quinze dias, em razão do repasse de R$15.000,00 oriundos da Lei Rubem Braga para execução do projeto cultural intitulado “A Sobrevivência do Mangue”. A apelante sustentou que iniciou o projeto, mas que a verba foi insuficiente para sua conclusão, requerendo o afastamento do dever de prestar contas ou de devolução dos valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a beneficiária de incentivo financeiro à cultura pode ser desobrigada de prestar contas quando alega não ter concluído o projeto por insuficiência de verba e ausência de culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de relatório mensal de andamento do projeto, exigido pelo art. 7º do Decreto nº 10.328/91, evidencia o descumprimento das obrigações assumidas pela beneficiária do incentivo.

A alegação de insuficiência de recursos e incapacidade financeira, por si só, não afasta o dever de prestar contas nem justifica a inexecução total do projeto.

A não comprovação da destinação dos recursos públicos recebidos configura irregularidade e enseja responsabilidade pelo ressarcimento ao erário, em observância ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A beneficiária de incentivo cultural deve prestar contas integralmente dos recursos públicos recebidos, ainda que o projeto não tenha sido concluído por alegada insuficiência de verba.

A ausência de prestação de contas e de relatórios de andamento implica descumprimento das obrigações assumidas e enseja a responsabilização pelo ressarcimento ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 10.328/91, art. 7º; Lei Municipal nº 3.730/91.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0039157-26.2011.8.08.0024

APTE:
GARDENIA PASCHOAL MARQUES

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
GARDENIA PASCHOAL MARQUES
, uma vez que irresignad
a
com
a
sentença,
fls. 140/141 (pág. 267/269 do arquivo ID 6003622),

proferida nos autos da
ação
de prestação de contas
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
na qual houve acolhimento parcial do pedido inicial para condenar
a

requerida
a prestar contas da realização de projeto cultural amparado com benefício oriundo da Lei Rubem Braga intitulado “
A Sobrevivência do Mangue
”.

A lide traz o pedido de prestação de contas formulado pelo Município de Vitória em desfavor de
Gardenia Paschoal Marques
, beneficiad
a
com incentivo financeiro à cultura oriundo da Lei Rubem Braga no ano de 200
7
, após aprovação de seu projeto para a realização de documentário,
no valor de R$
1
5.
0
00,00 (
quinze
mil reais)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
a
apelante
que
utilizou o valor de R$ 15.000,00 para dar início ao projeto que, infelizmente, necessitava de uma verba maior para ser finalizado, o que impossibilitou sua conclusão, e a entrega final do CD.

Com isso, requer seja afastado o dever de prestar contas ou a devolver os valores empregados pelo Poder Público.

Pois bem.
Observo que
não há indício de que o projeto tenha sido
sequer
iniciado,
eis que não foi apresentado relatório sobre o andamento do projeto, conforme previsto no Decreto nº10.328/91, que regulamentou a Lei Rubem Braga, nº 3.730/91:

Art. 7º. Independentemente da prestação de contas de que trata ao artigo anterior, o autor do projeto contemplado com bônus apresentará, mensalmente, relatório de andamento do projeto.

Por fim, verifica-se pela afirmativa d
a
própri
a
recorrente “
a parte da verba liberada para o projeto era insuficiente para sua conclusão, não tendo a Recorrente culpa pela impossibilidade da entrega final do CD.
”

S
em embargo de suas alegações quanto
a incapacidade financeira
, há que se atentar para a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e o fato de que sua condição não afasta a irregularidade constatada pelo descumprimento das obrigações assumidas.

Deste modo,
com a ausência da prestação de contas, revela-se o dano ao erário pelo repasse sem a comprovação de sua devida destinação, o que deve ser ressarcido, em observância ao interesse público.

Sendo assim,
não se verifica fundamento nas argumentações para que seja promovida a modificação da sentença combatida,
que pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas
sobre a realização do projeto cultural descrito na exordial, no prazo de quinze dias
.

Em relação aos honorários advocatícios,
foi postergada pelo juízo sua fixação e deferida a gratuidade da justiça a recorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe

provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.